Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. REGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
I. A petição inicial não deve ser indeferida quando o autor, instado a regularizar sua representação processual, requer a dilação do prazo expondo justificativa minimamente razoável.
II. O prazo para emenda ou complementação da petição inicial não é preclusivo nem peremptório, permitindo que o juiz adote uma postura mais transigente com vistas ao desenvolvimento da relação processual, sobretudo à luz dos artigos 6o e 139, inciso VI, do Código de Processo Civil.
III. Não se coaduna com o princípio da cooperação pronunciamento judicial que encerra, de maneira prematura e injustificada, a relação processual cujo escopo é a solução do conflito de interesses que provoca inquietude no meio social.
IV. Recurso conhecido e provido.